Tribunal: CARF
Processo: 13746.000276/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000276/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS
As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza são contribuintes do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$
18.591,72.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através Notificação
de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 4 a 8, do exercício 2008, ano-
calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 16.453,20
consolidado em 12/04/2010 tendo os seguintes valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 9.401,83.
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000276/2010-04
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.635 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000276/2010-04

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 6, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 36.660,61 das
seguintes Fontes Pagadoras:
Fonte Pagadora:
Rendimento Informado em DIRF
IRRF
Informado
em
DIRF
Consórcio
Carioca/ Andrade
Gutierrez-
Central
(CNPJ
07.745.542/0001-
32)
R$ 18.068,89
R$ 679,84
Copearte Caxias
Ltda Epp (CNPJ
36.530.103/0001-
00)
R$
18.591,72
R$ 0,00
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 22/04/2010 (AR- tela do sistema
31).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (f. 2 a 3), o interessado alega que:
1. a Receita Federal, antes de intimar qualquer das partes a exibirem provas do que
alegam, percorre trilha mais fácil, a de exigir indevidos tributos da pessoa física, como
no caso em exame;
2. Em 2007, o impugnante não recebeu qualquer rendimento que lhe tenha sido pago
por CONSORCIO CARIOCA/ ANDRADE GUTIERREZ, e por COPERARTE
CAXIAS LTDA EPP;
3. Atua como procurador do espólio de ABÍLIO SOARES DE OLIVEIRA, no primeiro
caso, proprietário das salas 302, 303, 304 e 305 da Av Presidente Vargas, 36, Centro,
Duque de Caxias;
4. Atua como procurador da sra. MARIA ALICE PINHEIRO AZEVEDO, proprietária
do imóvel situado na Av. Presidente Vargas, 156, loja B, Centro, Duque de Caxias;
5. As empresas acima referidas pagam aluguéis aos proprietários e o impugnante recebe
como procurador, mas não é o beneficiário dos rendimentos;
6. Junta documentos que comprovam o alegado. Assim, solicita o cancelamento da
Notificação de Lançamento;
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS
As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza são contribuintes do
imposto de renda.
Estando a DIRF em nome do contribuinte, não é suficiente o contrato de locação para
comprovar que o imóvel não é de propriedade do contribuinte, devendo trazer a cópia
da matrícula e do contrato de prestação de serviço de administração de imóvel.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.635 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000276/2010-04

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Rendimentos recebidos de CARIOCA CHRISTIANI
NIELSEN ENGENHARIA S/A
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:

DOS RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Diz o artigo 2o, do decreto 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda- RIR):
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
§ 1o São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens
de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a legislação em vigor
(Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 1o, parágrafo único, e Lei no
5.172, de 1966, art. 45).
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).
Em geral, em caso de imóvel locado, o contribuinte do imposto correspondente é o
proprietário do imóvel e não o administrador do contrato de aluguel.
Não obstante, o contribuinte deve comprovar o fato alegado, i.e, comprovar que não é o
proprietário dos imóveis que produziram os rendimentos de aluguéis.
Em relação ao rendimento de aluguel pago por CONSORCIO CARIOCA/ ANDRADE
GUTIERREZ – CENTRAL, CNPJ 07.746.542/0001-32, no valor de R$ 18.068,89, o
interessado trouxe aos autos os seguintes documentos:
Contrato de locação (f. 20 a 22) entre espólio de ABILIO SOARES DE OLIVEIRA,
CPF 015.797.627-00, representado por PAULO CESAR TEIXEIRA, como LOCADOR
e CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A, CNPJ 40.450.769/0001-26
como locatário, com início de 14/12/2005, referente ao aluguel das salas 302, 303, 304 e
305, Avenida Presidente Vargas, 336, com valor de aluguel mensal de R$ 1.500,00,
reajustável anualmente com base no INPC.
Trouxe também o termo de Transferência de Contrato de Locação e outras avenças (f.
26 e 27) onde consta CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A como
cedente e CESSIONÁRIO CONSÓRCIO CARIOCA/ ANDRADE GUTIERREZ –
CENTRAL como CESSIONÁRIO, onde foi transferido o processo de locação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.635 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000276/2010-04

Trouxe ainda um Termo Aditivo ao Contrato de Locação (f. 28 e 29).
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que a DIRF não foi retificada.
Todos os documentos trazidos aos autos foram assinados pelo próprio interessado
representando o espólio de ABÍLIO SOARES DE OLIVEIRA. Não foi trazido aos
autos a cópia da matrícula do imóvel para comprovar quem é o proprietário, e não foi
trazido a procuração, o contrato de administração do imóvel assinado entre o
proprietário do imóvel, ou o inventariante ou outro representante legal e PAULO
CÉSAR TEIXEIRA, e não foi trazida a cópia da decisão judicial que nomeou o
inventariante.
Assim, embora existam indícios de que os rendimentos possam não pertencer ao
interessado, as provas trazidas são insuficientes para comprovar o alegado.
Da análise dos documentos acostados pela recorrente em sua peça recursal,
verifico que não foi comprovada a propriedade do imóvel.
Quanto à DIRPF apresentada pelo Sr. Abilio Soares (e-fls. 65/67), registro que,
além de o valor ser divergente daquele lançado, ainda cabe citar que tal documento, por sua
natureza, não atrela os rendimentos informados ao negócio jurídico a que se refere, sendo
necessário que a propriedade do imóvel seja comprovada, como constou do acórdão recorrido.

Rendimentos recebidos de COPERARTE CAXIAS LTDA EPP

O acórdão recorrido havia negado provimento ao recurso, relativamente a tais
rendimentos, sob a seguinte fundamentação:
Em relação ao rendimento de aluguel pago por COPERARTE CAXIAS LTDA EPP,
CNPJ 36.530.103/0001-00, no valor de R$ 18.591,72, o interessado trouxe aos autos os
seguintes documentos:
Contrato de locação (f. 13 a 19) entre MARIA ALICE PINHEIRO AZEVEDO,
representada por PAULO CESAR TEIXEIRA, como LOCADOR e MARIA DALVA
CURTY DO REGO, CPF 113.162.177-87 ou empresa que vier a constituir, como
locatário, com início de 01/10/2005, referente ao aluguel da Loja B, Avenida Presidente
Vargas, 156, com valor de aluguel mensal de R$ 1.650,00, reajustável anualmente com
base no IGP.
Em consulta aos sistemas da RFB consta os seguintes dados no cadastro CNPJ:
CNPJ: 36.530.103/0001-00 (MATRIZ)
PREP.:
CPF RESP.: 113.162.177-87 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.EMP.: COPEARTE CAXIAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
DT ABERTURA: 07/01/1992(01/1992) DT PRIM. ESTAB.: 07/01/1992
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA
DATA DA SITUACAO : 03/11/2005(11/2005) PROC. INSCR. OFICIO:
END.: AV PRESIDENTE VARGAS 156 LOJA
Não consta o número do CPF da proprietária do imóvel.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que a DIRF não foi retificada.
Todos os documentos trazidos aos autos foram assinados pelo próprio interessado em
nome de MARIA ALICE PINHEIRO AZEVEDO. Não foi trazido aos autos a cópia da
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.635 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000276/2010-04

matrícula do imóvel para comprovar quem é o proprietário e não foi trazido a
procuração e o contrato de administração do imóvel assinado entre o proprietário do
imóvel, e PAULO CÉSAR TEIXEIRA.
Assim, embora existam indícios de que os rendimentos possam não pertencer ao
interessado, as provas trazidas são insuficientes para comprovar o alegado.
O contribuinte, por meio dos docs. de fls. 70/74, comprovou que a Sra. Maria
Alice é proprietária do imóvel.
Além disso, trouxe excerto da DIRPF apresentada pela proprietária (e-fls. 63/64),
comprovando que tais rendimentos foram oferecidos à tributação.
Logo, ante a comprovação da propriedade e a prova de que o rendimento foi
oferecido à tributação pela proprietária, a exigência fiscal deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a omissão de rendimentos de R$18.591,72
(Coperart Caixas Ltda – EPP).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital